Tribunal: TJDFT
Processo: 0706641-10.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. REJULGAMENTO. RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. BALIZAS OBJETIVAS E PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NA NORMA PROCESSUAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO.
1. Apelação que retorna a esta Corte após determinação do Superior Tribunal de Justiça para que se proceda à fixação dos honorários advocatícios com base nos parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, §§2o, 3o, I, 4o, III, e 6o, do CPC/15.
2. O estabelecimento dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa, prevista no §8o, artigo 85, do CPC, somente tem aplicação nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo – hipóteses distintas da dos autos.
3. De acordo com o artigo 85 do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2o e os percentuais delimitados no §3o – independentemente do conteúdo da decisão. Inexistindo condenação ou não sendo possível mensurar o proveito econômico, a verba há de ser estimada com base no valor atualizado da causa, nos termos do §4o, III do mesmo dispositivo.
4. Recurso do Distrito Federal provido. Acórdão parcialmente reformado.